Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012539-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – FATURAS ANTERIORES EM CONSUMO SEMELHANTES – MÍNIMA ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VARIAÇÃO JUSTIFICADA POR AUMENTO DE TARIFAS E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita média de consumo anterior, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a fatura em discussão se revela dentro da média de consumo quando comparada com as faturas anteriores, o que pode ser comprovado por meio do histórico de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOÃO ARRUDA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por pertinência, OPINO, pela REVOGAÇÃO da tutela de urgência concedida na id. 25116753.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Acolhidos embargos declaratórios opostos pela promovida, houve a procedência do pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a autora a pagar seu débito pendente no importe de R$ 704,76 (setecentos e quatro reais e setenta e seis centavos), devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a do vencimento da fatura.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve aumento abusivo no registro do consumo, haja vista que sua média de consumo é R$ 143,50 e a fatura discutida (setembro/2019) foi emitida no valor de R$ 704,76, o que não se mostra razoável.

Alegou que efetuou a troca de toda a fiação elétrica de sua residência em 2018, de modo que não é justa tal cobrança. Argumentou que o magistrado
a quo
não observou a intempestividade da contestação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e deserção ante a ausência de recolhimento do preparo. No mérito, alegou que a contestação é tempestiva porque os prazos correm em dias úteis. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial ante a existência de consumo acima da média.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, porque não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses anteriores à fatura discutida, com o que não concorda o consumidor, porém sem impugnar o consumo das faturas indicadas na contestação como de consumo semelhante.

Pois bem.

O consumidor impugna o consumo da fatura de setembro/2019, no valor de R$ 704,76 (1.039 Kwh) e alega que a sua média de consumo é de consumo é R$ 143,50, o que não encontra respaldo nos autos, posto que há o registro de consumo muito superior à alegada média que inclusive se aproxima da fatura impugnada, conforme fundamentado na sentença, cujo trecho cito:

Em consulta ao histórico de consumo da parte Autora, é possível notar que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020, o consumo da unidade consumidora se manteve parecido ao consumo registrado no mês de setembro de 2019.

Em setembro de 2019, foi registrado pela Reclamada consumo de 1.039 kWh, porém nos meses seguintes foi registrado consumo de 1233 kWh (outubro/2019), 1072kWh (novembro/2019), 1082 kWh (dezembro/2019), 1025 kWh (janeiro/2020), 1060 kWh (fevereiro/2020) e 1054 kWh (março/2020).

Além da demonstração de que o consumo inclusive aumentou após a fatura discutida, é possível observar que os meses, 06/2019 a 08/2019 registraram os seguintes consumos 619 Kwh, 638 e 689 Kwh, admitindo-se pequenas variações em decorrência do período, clima, aumento tarifário e aplicação de bandeiras.

Com efeito, resta comprovada por prova documental que a fatura discutida encontra-se dentro da média de consumo, havendo o registro de valores inclusive superiores nas demais faturas.

No que se refere à alegada intempestividade da contestação, não se verifica razão ao promovente porque nitidamente desconsiderou o final de semana, uma vez que os prazos somente são contados em dias úteis.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da parte promovente, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021